Tribunal: TCU
Processo: 002.333/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Roberto José Marques Pereira em face do Acórdão 10.429/2022  TCU  1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Roberto José Marques Pereira em face do Acórdão 10429/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 e 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los, e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.